Tribunal: TJDFT
Processo: 0718004-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. VÍCIO NO SERVIÇO. COBRANÇA INDEVIDA. LANÇAMENTOS NO CARTÃO DE CRÉDITO APÓS PEDIDO DE CANCELAMENTO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por Banco do Brasil S/A em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para (I) declarar a inexistência do débito objeto da lide (Id. 105616635 - Pág. 3) e seus consectários legais; (II) condenar o banco réu a retirar o nome do autor dos bancos de dados de inadimplentes, no prazo de 5 dias úteis, contados da publicação da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00, limitada a R$ 10.000,00; (III) condenar o banco a pagar ao autor o valor de R$5.000,00 a título de indenização por dano moral, com atualização pelo INPC a contar da data da sentença e juros de mora a contar da citação. Em seu recurso, alega que o pedido de fechamento da conta corrente não gera o cancelamento automático dos cartões de crédito. Acrescenta que após o pedido de cancelamento do cartão mastercard houve o uso pelo recorrido, o que torna a inscrição do seu nome nos cadastros restritivos exercício regular de um direito. Acrescenta a necessidade de adequação dos danos morais aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Por fim, afirma que os juros sobre o dano moral devem incidir a partir da citação e que as astreintes quanto à obrigação de fazer foram excessivas. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Subsidiariamente pede a redução dos valores a título de danos morais e aplicação dos juros a partir do arbitramento.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34989254 e 34989255). Contrarrazões apresentadas (ID 34989262).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90.
4. Em que pesem as alegações do recorrente, os documentos juntados deixam claro que no dia 13/08/2019 o consumidor solicitou o encerramento dos cartões de crédito e procedeu à quitação de todos os débitos, razão pela qual a cobrança de anuidade e outros lançamentos posteriores ao cancelamento foram indevidas, restando claro o vício no serviço do requerido. Correta a sentença que declarou a inexistência dos débitos em nome do autor.
5. Em relação ao dano moral, é pacífico na jurisprudência que a negativação indevida em cadastros restritivos de crédito gera indenização por dano moral in re ipsa, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Na fixação do dano moral, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e a gravidade do dano, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida. A indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se razoável e proporcional, não havendo necessidade de modificação.
6. No que toca ao termo inicial dos juros moratórias não há qualquer alteração a ser feita, já que fixado conforme apontado pelo recorrente, ou seja, a partir da citação, a teor do que dispõe o artigo 405 do CC.
7. As astreintes constituem multa processual imposta para a hipótese de descumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, com base nos artigos 536 e 537 do CPC, e tem por objetivo garantir a efetividade da tutela jurisdicional. No caso, a multa de R$ 200,00 limitada a R$ 10.000,00 foi estipulada com o fim de garantir o cumprimento da ordem judicial, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Astreintes mantidas.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor corrigido da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.